Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704397-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CESAR BANDEIRA AGRAVADO: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, OLAVO CESAR BANDEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de insolvência civil, requerida pelo credor (0713719-93.2020.8.07.0015) em desfavor de VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA. A decisão agravada rejeitou o pedido de prorrogação de prazo para apresentar o Quadro Geral de Credores - QGC, pretendida para depois da realização de diligências visando apuração de bens do devedor insolvente, as quais foram parcialmente indeferidas, bem como intimou o agravante para apresentar o respectivo quadro no prazo de 15 dias. Confira-se: “Trata-se de ação de Insolvência. A insolvência do requerido foi declarada pela sentença de ID. 131787916, em 21/07/2022. O requerido interpôs recurso de apelação. A apelação do requerido foi desprovida, bem como o recurso adesivo foi provido, conforme acordão de ID. 158785783. Edital de publicação da parte dispositiva da sentença que declarou a insolvência civil de Valmyr Lopes de Menezes Silva (CPF: 226.369.601-63) e de convocação dos credores para apresentação de declaração de crédito, ID. 160268190. O administrador judicial se manifestou conforme petição de Id. 160459533. Manifestação do Ministério público, ID. 165958160. A decisão de ID. 166315261 determinou a intimação do administrador judicial para apresentar o quadro geral de credores, bem como para informar acerca da expectativa de arrecadação de ativo ou se é o caso de adotar o rito da insolvência frustrada, no prazo de 15 (quinze) dias. Pela petição de ID. 169170653, o administrador judicial requereu: “1) Se digne V. Exa. deferir a prorrogação do prazo para que o Administrador Judicial possa apresentar o QGC após a realização das diligências a seguir requeridas; 2) A expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional requerendo informações detalhadas quanto ao parcelamento informado nos autos via IDs 160674245 e 160674246, especialmente se os pagamentos de mencionado parcelamento vem sendo efetivados com regularidade, assim como informações quanto à data do parcelamento, em quantas parcelas foi o débito parcelado e quantas parcelas ainda constam em aberto (valor remanescente), detalhando o que constitui o(s) valor(es) principal(is) do(s) crédito(s) tributário(s) e a(s) multa(s) tributária(s) incidentes, para fins de atendimento ao inciso III, do art. 83, da Lei no 11.101/2005; 3) A expedição de ofício reiterando o Ofício n.o 808/2023/VFRJICLE, ID 160286404, especificamente: 3.1) Ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em razão da Execução Fiscal – Taxa de Licenciamento e Encargos do Veículo, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, processo no 0039635-74.2014.8.07.0018; 3.2) Ao Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em razão dos Embargos à execução (improcedentes), processo no 0011605-72.2008.8.07.0007 (Res.65 - CNJ) (2008.07.1.012538-9); 3.3) Ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em razão do Cumprimento de Sentença – Honorários de Sucumbência, movido por SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP, processo no 0715131-96.2023.8.07.0001; 3.3.1) Requer que no ofício direcionado à 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília seja mencionado o cumprimento de sentença movido pelo insolvente em face de PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e F. F. T. SILVA MULTIPLICAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS – ME, processo no 0736393-78.2018.8.07.0001, requerendo esse Juízo que, à exceção dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos executados, todo e qualquer valor ou bem penhorado, sequestrado ou adjudicado seja mantido em conta corrente do Juízo, ou na responsabilidade de fiel depositário nomeado pelo Juízo, para posterior transferência do crédito para a presente ação de insolvência, posto que se trata de expectativa de arrecadação da massa falida; 3.4) Ao Juízo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em razão da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo no 0715188-91.2022.8.07.0020; 4) Considerando a alta rotatividade de valores entre contas correntes diversas, com diversas transações com pessoas da família e pessoas jurídicas específicas, o que torna suspeita mencionadas transações, requer o Administrador Judicial a expedição de ofício ao: 4.1) Banco Original S.A., no endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, No 2113, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP, CEP.; 01452-001, determinando informe aquela instituição a origem dos créditos a título de PIX e TED constantes nos extratos da conta 12059943 da agência matriz, que fez juntar aos autos via IDs 158785789, 158785790 e 158785791, informando qual a conta de origem, titularidade e possível fato gerador, assim como, qual o destino, conta, titularidade e possível fato gerador dos débitos Transferência/TED constantes naqueles extratos, determinando, ainda, a ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício, também fazendo constar em mencionado ofício, caso haja contratação de empréstimo do insolvente com a instituição, sejam suspensas as parcelas ainda não vencidas, haja vista que, com a declaração da insolvência, todos os credores devem ser pagos por meio da execução concursal, sendo certo que descontos em folha ou por qualquer outro meio de pagamento que não por meio da execução concursal, ferem o princípio da isonomia entre os credores; 4.2) Banco Inter determinando informe aquela instituição a origem dos créditos a título de PIX constantes nos extratos da conta corrente de no 0173888020, que fez juntar aos autos via IDs 159753881 e 159753880, informando qual a conta de origem, titularidade e possível fato gerador, determinando, ainda, a ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício; 4.3) Banco Bradesco determinando informe aquela instituição a origem dos créditos a título de PIX e TED constantes nos extratos da conta corrente de no 050109942.5 da agência 0050, que fez juntar aos autos via ID 159753877, informando qual a conta de origem, titularidade e possível fato gerador, assim como, qual o destino, conta, titularidade e possível fato gerador dos débitos transferências eletrônicas e envio de PIX constantes naqueles extratos, determinando, ainda, a ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício; 4.4) Banco C6 S.A. determinando informe aquela instituição a origem dos créditos a título de PIX constantes nos extratos da conta corrente de no 000014375651-6 da agência 0001, que fez juntar aos autos via ID 159753875, informando qual a conta de origem, titularidade e possível fato gerador, assim como, qual o destino, conta, titularidade e possível fato gerador dos débitos transferências por meio de PIX constantes naqueles extratos, determinando, ainda, a ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício; 4.5) Banco Nu Pagamentos S.A. determinando preste aquela instituição financeira as informações bancárias do insolvente, agora ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício, EM FORMATO DE EXTRATO BANCÁRIO PADRÃO onde conste, em forma contábil básica possibilitando identificar, com clareza, no mínimo, as datas das movimentações, valores movimentados e saldos; 5) Considerando que as instituições financeiras BANCO BRB, PAGSEGURO INTERNET S.A., C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BANCO SANTANDER, não responderam à requisição de ID 138022809, requer seja reiterada mencionada requisição, já com as advertências legais, já com a ampliação da quebra de sigilo até a data da expedição do ofício, também fazendo constar em mencionado ofício, caso haja contratação de empréstimo do insolvente com a instituição, sejam suspensas as parcelas ainda não vencidas, haja vista que, com a declaração da insolvência, todos os credores devem ser pagos por meio da execução concursal, sendo certo que descontos em folha ou por qualquer outro meio de pagamento que não por meio da execução concursal, ferem o princípio da isonomia entre os credores; 5.1) Quanto ao ofício ao Banco BRB, instituição com a qual o insolvente informa ter empréstimos consubstanciados nos Contrato no 20201391915, Contrato no 20201397042, Contrato no 20220269828 e Contrato no 2022525269, na Agência: 050 Conta: 109.942-5 de mencionada instituição, com endereço no BL B - Centro Empresarial CNC - SAUN Quadra 5, Lote C, 7o andar - Asa Norte, Brasília - DF, 70040-250, considerando que com a declaração da insolvência, todos os credores devem ser pagos por meio da execução concursal, sendo certo que descontos em folha ou por qualquer outro meio de pagamento que não por meio da execução concursal, ferem o princípio da isonomia entre os credores, seja determinada a suspensão das parcelas ainda não vencidas; 6) Considerando a disponibilidade aos Juízos das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sistema este que pode localizar bens em todo o território nacional, requer, caso mencionado sistema já se encontre à disposição desse Juízo, seja determinada por V. Exa. pesquisa por mencionado sistema em busca de imóveis em nome do insolvente em outros Estados; 7) Com vistas à expectativa de arrecadação de ativos, requer: 7.1) Pesquisa SNIPER, se já habilitada a ferramenta a esse Juízo, sistema eficiente para localizar bens atípicos não alcançados pelas demais formas de pesquisa, tudo em busca de ativos ou valores mobiliários, como fundos de investimentos, ações em bolsas, planos de previdência privada, debêntures, CDBs etc, de titularidade ou vínculo com o insolvente; 7.2) A quebra de sigilo fiscal do insolvente, para que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil determinando seja apresentado aos autos as declarações de imposto de renda do insolvente desde o ano de 2015, ano da propositura da execução de título extrajudicial; 7.3) Pesquisa aos sistemas DIMOF e DICRED em busca de informações quanto à movimentação financeira envolvendo o insolvente que possam não ser identificadas pelos sistemas já diligenciados; 8) Considerando a informação do insolvente nesta data de 18/08/2023, onde este reitera a relação de credores anteriormente enviada, dessa vez, com os respectivos endereços, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), requer o Administrador Judicial sejam citados por AR os seguintes credores nomeados pelo insolvente para que façam chegar aos autos os respectivos contratos e comprovação detalhada da prestação do serviço contratado, com informações quanto à forma de garantia (se existente) e se houve cumprimento parcial da obrigação do insolvente, detalhando o estado atual da relação contratual: 8.1) CREDIATIVOS - BRASIL TELECOM S/A e CREDIATIVOS - CARREFOUR PROM. VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., no endereço Credigy Soluções Financeiras LTDA - Endereço: Brazilian Financial Center - Av. Paulista, 1.374 - 11o andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100; 8.2) LOJAS RIACHUELO S/A, no endereço Rua Cardeal Arcoverde no 2365, Conjuntos. 81 a 84, Bairro: Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003; 8.3) RECOVERY LOJAS RENER e RECOVERY BANCO SANTNDER S/A, no endereço Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo-SP; 8.4) ITAU UNIBANCO S.A., no endereço Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo-SP; 8.5) JURACY LOPES DE MENEZS SILVA CPF No 291.656.011-49, no endereço QNG 26 CASA 21 - TAGUATINGA NORTE - CEP: 72130-260; 8.6) SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (0715131-96.20238.07.0001), (sucumbência no processo no 0715131- 96.2023.8.07.0001) no endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, No 4509, 3o ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, CEP. 04538-133; 8.7) MÁRCIO CAETANO SETUBAL ALVES CPFNo 688.557.881-91, no endereço RUA 24 NORTE LOTE 4 APTO 501 - ED. CIDADE DE BARCELONA - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA DF - CEP: 71916-750; 8.8) EMPRÉSTIMO SIM (GRUPO SANTANDER), no endereço Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1o andar CEP: 04752-901, São Paulo/SP; 9) Considerando a informação do insolvente já mencionada no caput do pedido acima, e considerando que se trata o credor do advogado signatário da apelação do insolvente, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), requer o Administrador Judicial seja intimado o Dr. NAJH YUSUF SALEH AHMAD - CPF No 333.624.751-91 OAB -DF 42.470 e 2998/16RS e a NAJH YUSUF SALEH AHMAD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por publicação ou, alternativamente, na forma requerida quanto aos demais credores no endereço RUA SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO, No 151, APTO 101 - JOÃO PESSOA - PB, CEP: 58038-400, para que façam chegar aos autos os respectivos contratos e comprovação detalhada da prestação do serviço contratado, com informações quanto à forma de garantia (se existente) e se houve cumprimento parcial da obrigação do insolvente, detalhando o estado atual da relação contratual; 10) Seja determinada a expedição de ofício ao SERASA/EXPERIAN determinando preste aquela entidade as informações que dispõe em relação ao insolvente.” Manifestação do Ministério Público conforme ID. 170798468. DECIDO. DA PETIÇÃO DE ID. 169170653 Defiro o pedido de número 2. Intimo a Fazenda Nacional para prestar informações detalhadas quanto ao parcelamento informado nos autos conforme Ids. 160674245 e 160674246, nos termos requerido pelo Administrador Judicial na petição de ID. 169170653. Defiro em parte o pedido de n° 3. Reitere-se o Ofício 160286404 somente em relação aos juízos informados na petição de ID. 169170653, pág. 23. Indefiro os pedidos de n° 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 e 10, haja vista que além de serem provas extremamente amplas, o administrador judicial não delimitou o que pretende demonstrar com elas, tampouco demonstrou minimamente algum indício da existência de prática ilícita ou de existência de patrimônio. Cabe a este Juízo proceder às pesquisas eletrônicos disponíveis na serventia. Medidas atípicas dependem de indícios da existência patrimonial o que, no caso, não veio aos autos. Indefiro o pedido de n° 5, uma vez que foi realizada nova pesquisa conforme ID. 159753861 e seguintes, em que consta os extratos bancários enviados pelas instituições financeiras, nas quais o insolvente mantém relacionamento bancários e movimentação financeira. Defiro o Pedido de n° 5.1. Oficie-se ao BRB para que suspenda o desconto de qualquer parcela referente à eventual empréstimo que esteja sendo efetuado diretamente na conta do insolvente, uma vez que declarada a insolvência, instaura-se o juízo universal, de forma que todas as questões afetas aos bens, interesses e negócios do falido são de competência deste juízo, especialmente para possibilitar que todos os credores sejam tratados com igualdade (princípio do par conditio creditorum). Além disso, nos termos do art. 762 do CPC/73, ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, de forma que tais descontos devem ser imediatamente suspensos. Indefiro os pedidos de n° 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 9, uma vez que a consolidação do passivo cabe ao administrador judicial, sendo ele o responsável pela análise de inclusão ou não dos créditos apresentados administrativamente, devendo adotar as medidas que julgar necessárias para elaboração da lista de nome de todos os credores que apresentaram habilitação com o valor que é devido a cada um e a respectiva classificação de cada crédito. Ademais, cabe ao administrador judicial enviar correspondência aos credores comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito, nos termos do art. 22, inciso I, alínea a, da LRJF. Veja que o Administrador Judicial deve auxiliar o Juízo, e não o inverso. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 1. Intimo a Fazenda Nacional para prestar informações detalhadas quanto ao parcelamento informado nos autos conforme Ids. 160674245 e 160674246, nos termos requerido pelo administrador Judicial na petição de ID. 169170653. 2. À Secretaria para que reitere o Ofício 160286404 somente em relação aos juízos informados na petição de ID. 169170653, pág. 23. 3. Oficie-se ao BRB para determinar que suspenda o desconto de qualquer parcela referente a eventual empréstimo que esteja sendo efetuado diretamente na conta do insolvente, uma vez que declarada a insolvência, instaura-se o juízo universal, de forma que todas as questões afetas aos bens, interesses e negócios do falido são de competência deste juízo, especialmente para possibilitar que todos os credores sejam tratados com igualdade (princípio do par conditio creditorum). Além disso, nos termos do art. 762 do CPC/73, ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, de forma que tais descontos devem ser imediatamente suspensos. 4. Intimo o administrador judicial para apresentar o quadro geral de credores, bem como para informar acerca da expectativa de arrecadação de ativo ou se é o caso de adotar o rito da insolvência frustrada. no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Com o QGC, publique-se o edital respectivo (art. 768, CPC/73). 6. Após o transcurso do prazo do edital, certifique-se se foram ajuizadas impugnações/habilitações de crédito. 6.1 Após, dê-se vista às Fazendas Públicas e ao Ministério Público”. (ID 173253663.) - g.n. Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (ID 181823065.) No agravo, o autor requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para deferir a prorrogação do prazo para o Administrador Judicial apresentar o QGC após a realização das diligências requeridas a fim de apurar bens do devedor insolvente, as quais requer sejam deferidas. Em suas razões, aduz que a decisão agravada, ao determinar a apresentação do quadro geral de credores no prazo designado, rejeitando o pedido de prorrogação para apresentar somente depois da realização das diligências requeridas, implicaria na produção de atos desnecessários e capazes “de apenas avolumar o processo sem produção de resultado prático eficiente” quando existem “diligências que precisam ser completadas ou complementadas”, motivo pelo qual entende ser necessária a “prorrogação do prazo para que possa apresentar o QGC após a realização das diligências que requer ao final do presente recurso”. (ID 55612313 - Pág. 6 e 20.) Em relação à arrecadação de ativos do devedor, afirma que já foram realizadas pesquisas pelos sistemas ERIDF e RENAJUD, ambas infrutíferas, além de extratos bancários via SISBAJUD, com saldo insuficiente, porém afirma existir movimentação financeira relevante em instituições bancárias. Assim, requer seja deferida a expedição de ofício à instituições financeiras (BANCO ORIGINAL S.A., AO BANCO INTER, AO BANCO BRADESCO, AO BANCO C6 S.A. E AO BANCO NU PAGAMENTOS S.A.;) considerando a alta rotatividade de valores nas contas correntes e diversas transações com pessoas da família e pessoas jurídicas específicas, bem como seja reiterado ofício para aquelas que ainda não responderam ofício anterior (BANCO BRB, PAGSEGURO INTERNET S.A., C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BANCO SANTANDER;). Aduz, ainda, ser necessária a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, para localizar bens do insolvente em todo o território nacional, determinada a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para apresentar as declarações de imposto de renda do insolvente desde o ano de 2015, bem como seja realizada pesquisa de bens nos demais sistemas onde se possam encontrar informações quanto à movimentação financeira do devedor insolvente, tais como o SNIPER, DIMOF, DICRED e SERASA/EXPERIAN. Em relação ao quadro geral de credores, afirma ser necessária a apresentação de contrato e comprovação detalhada da prestação do serviço, informações sobre garantia, se houve cumprimento parcial da obrigação pelo insolvente e detalhamento do estado atual, pelo que requer a citação por AR dos credores nomeados pelo insolvente (CREDIATIVOS; LOJAS RIACHUELO; RECOVERY LOJAS RENER e RECOVERY BANCO SANTANDER; ITAU UNIBANCO S.A.; JURACY LOPES DE MENEZS SILVA; SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP; MÁRCIO CAETANO SETUBAL ALVES; EMPRÉSTIMO SIM (GRUPO SANTANDER); (ID 55612313.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e preparo regular, ante a concessão da gratuidade em sede de agravo de instrumento anterior. (ID 76202679 - Pág. 3.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. CASO CONCRETO. Os autos de origem se referem à ação de insolvência ajuizada pelo autor, ora agravante, em face do agravado. A insolvência do requerido foi declarada em sentença de mérito (ID 131787916), uma vez que as dívidas excederem os bens do devedor, na forma do art. 748 do CPC/73, sendo confirmada em grau de recurso de apelação. (ID 158785783.) Nomeado o administrador judicial, bem como determinada a apresentação do quadro geral de credores (ID 166315261), este requereu a prorrogação do prazo para que o referido quadro fosse apresentado após a realização de diligências visando apurar bens do insolvente. (ID 169170653.) A decisão agravada rejeitou o pedido de prorrogação de prazo para apresentar o quadro geral de credores, indeferiu parcialmente as diligências requeridas visando apuração de bens do insolvente, bem como intimou o agravante para apresentar o respectivo quadro no prazo de 15 dias. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR QUADRO GERAL DE CREDORES. O procedimento de insolvência civil, conforme declara o artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015, ainda é regido pela legislação processual anterior e ocorre com a finalidade de declarar a insolvência de devedor, em regra, pessoa física, sendo de 2 (duas) espécies: 1) Real quando as dívidas excedem os bens, conforme hipótese do art. 748 do CPC/73; e 2) Presumida ou Ficta quando o devedor não possui bens penhoráveis, não tem domicílio para ser cobrado, ou tenta se desfazer do patrimônio para não seja alcançado, conforme art. 750 do CPC/73. Ou seja, a insolvência civil equivale à falência da pessoa física, motivo pelo qual, declarada a incidência do instituto, além de sobrevir o vencimento antecipado de todas as dívidas, se revela imprescindível que todos os bens passíveis de penhora do devedor sejam arrecadados no intuito de pagar os credores (art. 751, II, do CPC/73), após a devida alienação (art. 770 e 773 do CPC/73). Confira-se: “Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz: I - o vencimento antecipado das suas dívidas; II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; III - a execução por concurso universal dos seus credores. Art. 770. Se, quando for organizado o quadro geral dos credores, os bens da massa já tiverem sido alienados, o contador indicará a percentagem, que caberá a cada credor no rateio. Art. 773. Se os bens não foram alienados antes da organização do quadro geral, o juiz determinará a alienação em praça ou em leilão, destinando-se o produto ao pagamento dos credores”. Desta feita, deve ser garantido a parte e ao administrador judicial requerer nos autos da insolvência civil do devedor as medidas as medidas necessárias a persecução e arrecadação de todos os bens do insolvente suscetíveis de penhora para garantir a execução por concurso universal dos credores, observada a razoabilidade e pertinência da medida. Outrossim, perdendo o insolvente o direito de administração do seu patrimônio (art. 752 do CPC/73), os bens passam a ser administrado por administrador judicial com atribuição específica para “arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias”, conforme previsão expressa do art. 766 do CPC/73. Enfim, considerando ser atribuição do administrador judicial requerer as medidas necessárias para arrecadar todos os bens do devedor e existindo a possibilidade concreta de serem identificados bens do insolvente suscetíveis de penhora para garantir a execução por concurso universal e pagamento dos credores, assiste razão ao agravante em requerer a prorrogação do prazo para apresentar o quadro geral de credores para depois de ultimada as buscas de bens penhoráveis. Ademais, a legislação processual não estabelece prazo definido para elaboração do quadro geral de credores nos autos da ação de insolvência da pessoa física, impondo apenas prazo para os credores apresentarem declaração de crédito (art. 761, II, do CPC/73), as quais serão posteriormente organizadas pela serventia para impugnação (art. 768 do CPC/73), recaindo sobre o contador a atribuição de organizar o quadro geral dos credores (art. 769 do CPC). Portanto, assiste razão ao agravante ao requerer a prorrogação do prazo para que o quadro geral de credores seja elaboro após a realização das diligências requeridas visando apurar bens do devedor insolvente, as quais devem ser deferidas observada a razoabilidade e pertinência da medida. Nesse passo, o agravante requer o deferimento das medidas indeferidas pela decisão agravada consistente na a expedição de ofício à instituições financeiras, a pesquisa de bens ao sistema SREI, SNIPER, DIMOF, DICRED e SERASA/EXPERIAN, expedição de ofício à Receita Federal do Brasil apresentar declarações de imposto de renda, bem como a citação por AR dos credores nomeados pelo insolvente. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. O agravante, considerando a movimentação de valores identificado em constas correntes do devedor, com supostas transações que alega serem de pessoas da família e pessoas jurídicas específicas, pede que seja expedido ofício ao Banco Original, ao Banco Inter, ao Banco Bradesco, ao Banco C6 e ao Banco Nu Pagamentos, assim como para aquelas que não responderam ofício anterior (BANCO BRB, PAGSEGURO INTERNET S.A., C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BANCO SANTANDER). Todavia, conforme asseverado pela decisão agravada, as pesquisas visando identificar as instituições bancárias nas quais o insolvente mantém relacionamento bancários e movimentação financeira já foram realizadas pelo sistema SISBAJUD, inclusive com extratos bancários remetidos ao juízo, sem identificação, contudo, de saldo suficiente para penhora, não havendo motivo para expedição de ofício a qualquer instituição financeira. Outrossim, colhe dos autos que as movimentações financeiras indicadas pelo agravante ocorreram entre 2020 e 2021, constituído a medida requerida sem efetividade para arrecadar bens do devedor insolvente, posto que não identificado saldo passível de ser penhorado. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. O agravante requer seja deferida a pesquisa de bens ao sistema SREI, SNIPER, DIMOF, DICRED e SERASA/EXPERIAN, rejeitados pela decisão agravada. No que se refere ao pedido de consulta de bens no sistema SREI, cabe ressaltar que a providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor insolvente. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. Como se extrai da regulamentação mencionada, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento. De outro lado, esse sistema não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. Nesse sentido: “(...) A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cooperação, pelo Juízo singular, na identificação de bens do devedor passíveis de penhora. 2. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC ,determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. No que concerne à pretensão destinada a obrigar a recorrida a juntar, aos autos do processo de origem, a respectiva declaração de imposto de renda, bem como a promover a pretendida pesquisa a respeito dos bens da devedora, por intermédio do sistema Infojud, convém observar que se trata de medida que não se revela útil para a finalidade pretendida, tendo em vista a dispensa legal concedida às pessoas jurídicas de informar os bens constantes de seu patrimônio por ocasião da elaboração da referida declaração. (...)”. (07280788820238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/10/2023.) - g.n. Portanto, considerando que não consiste em ferramenta ou instrumento de constrição de bens imóveis, a medida deve ser indeferida, não havendo qualquer óbice que o acesso dos dados almejados seja feito pelo próprio agravante. Sobre o tema, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado, conforme estabelece a legislação processual (art. 831 do CPC). Ocorre que a realização de consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e SERASA/EXPERIAN, tratando-se este último de cadastro de pessoas inadimplente, não atingem a finalidade almejada pela norma, consistente na localização de bens penhoráveis do devedor. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, constitui informação apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal e registra apenas dados relativos a operações financeiras e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). Do mesmo modo, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, prestar informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados. Nesse sentido: “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.) - g.n. “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado”. (07289004820218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2021) - g.n. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF, DECRED ou SERASA/EXPERIAN, posto que ausente a utilidade da medida a ensejar a localização de bens penhoráveis. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER Particularmente no que se refere ao sistema SNIPER, o Conselho Nacional de Justiça, informa que, recentemente, foi implementada a referida ferramenta, nos seguintes termos: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para garantir a execução permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07194821820238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 11/1/2024.) - g.n. Portanto, deve ser deferido o pedido de consulta ao SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INFOJUD. Do mesmo modo, no que concerne a consulta às informações prestadas pelo devedor em declarações de imposto de renda, a pesquisa junto ao sistema INFOJUD permite o acesso às declarações enviadas ao fisco pelo devedor. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado, notadamente quando demonstrado esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis. Nesse sentido: “(...) A busca por bens descritos na declaração de imposto de renda é medida de caráter excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 2. Justifica-se a utilização do sistema INFOJUD ou da expedição de ofício à Receita Federal quando comprovada a exaustão de busca de bens passíveis de constrição por outros meios. 3. Havendo comprovação por parte do credor que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens do devedor, sem, contudo, lograr êxito, mostra-se lídima a pesquisa nos cadastros do sistema INFOJUD. 4. A utilização do sistema INFOJUD permite que se realize a garantia constitucional da razoável duração do processo. 5. Recurso conhecido e provido”. (07073298920198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 2/8/2019.) - g.n. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de outros ativos financeiros do devedor insolvente, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação integral do crédito em execução. Por fim, no que se refere à verificação dos créditos e quadro geral de credores, a hipótese dos autos decorre de insolvência requerida pelo credor agravante, de modo que a convocação dos demais credores para apresentem eventual crédito exige apenas a apresentação do respectivo título (art. 761, II, do CPC/73), sem as exigência quando requerida a insolvência pelo próprio devedor (art. 760 do CPC), devendo os credores serem intimados através de edital, inclusive para apresentar eventual impugnação (art. 768 do CPC/73) para posterior elaboração do quadro geral de credores (art. 769 do CPC/73). Assim, descabida a pretensão do agravante visando a citação via AR dos credores nomeados pelo insolvente (CREDIATIVOS; LOJAS RIACHUELO; RECOVERY LOJAS RENER e RECOVERY BANCO SANTANDER; ITAU UNIBANCO S.A.; JURACY LOPES DE MENEZS SILVA; SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP; MÁRCIO CAETANO SETUBAL ALVES; EMPRÉSTIMO SIM;) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para: a) prorrogar a apresentação do Quadro Geral de Credores – QGC para depois da realização de diligências visando apuração de bens do devedor insolvente, b) admitir a realização de consulta pelo sistema INFOJUD, solicitando a cópia das últimas declarações de bens em nome do devedor, assim como c) a pesquisa com a nova funcionalidade denominada SNIPER, a fim de localizar bens penhoráveis do insolvente no intuito de pagar os credores (art. 751, II, do CPC/73). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, o qual participa do feito na origem. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator